Tribunal: TJSP
Processo: 2006270-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO
– Gratuidade de justiça justificada – elementos dos autos que denotam condição econômica compatível com o beneplácito (art. 98, do CPC), sem quaisquer indícios de elementos obstativos (art. 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – COMPROVAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO
– Gratuidade de justiça justificada – elementos dos autos que denotam condição econômica compatível com o beneplácito (art. 98, do CPC), sem quaisquer indícios de elementos obstativos (art. 99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. Deferida a gratuidade.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006270-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante JAIRO JOSÉ
SANTANA, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006270-11.2020.8.26.0000 Voto no 28188
2
AGRAVANTE: JAIRO JOSÉ SANTANA
AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
COMARCA: COTIA - 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DR. CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
(m)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

GRATUIDADE

COMPROVAÇÃO BENEFÍCIO CONCEDIDO
Gratuidade de justiça justificada elementos dos autos que
denotam condição econômica compatível com o beneplácito (art.
98, do CPC), sem quaisquer indícios de elementos obstativos (art.
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil). Exigência de prova
desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV.
Deferida a gratuidade.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, por meio do qual se insurge o agravante
contra r. decisão que INDEFERIU o pedido de gratuidade formulado, e determinou o
recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (art. 290, CPC).
Entendeu o I. Magistrado de Primeira Instância, que o agravante não
preenchia os requisitos para a concessão do benefício, ao argumento de que aufere renda
superior a três salários mínimos.
Sustenta o agravante, em suma, que faz jus ao benefício pleiteado, ao
argumento de que atualmente sua única fonte de renda é o benefício auxílio doença, no
valor de R$ 2.920,26, que possui despesas, as quais reduzem substancialmente sua renda
mensal. Trouxe documentos. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo.
Às fls. 24/25, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, para o fim de obstar
a extinção do feito, até decisão final a ser proferida no presente.
Processado o agravo, foi dispensado o envio de informações.
Intimada a agravada manifestou-se às fls. 66/71.
Sem prejuízo, oportunizou-se a juntada de documentos por parte do
agravante para que fosse comprovada a situação alegada, colacionando os documentos
imprescindíveis à análise de sua situação financeira (Declarações do Imposto de Renda dos
últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses, extratos do cartão de crédito
dos últimos seis meses entre outros), sob pena de indeferimento da gratuidade.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006270-11.2020.8.26.0000 Voto no 28188
3
Insurge-se o recorrente contra r. decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade.
É o caso de dar provimento ao recurso.
O art. 98 do NCPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ademais, o art. 99, §3o do
mesmo Diploma prevê que é presumida verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Como já decidiu este mesmo E. Tribunal, a concessão do benefício não
depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza, mas
também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais, dependente de
análise econômico-financeira, não agilizada no caso em apreço - Benefício -
Inadmissibilidade da concessão - Agravo de instrumento desprovido. (Ag.Inst.
7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a Câmara - TJSP).
Pertinente destacar a fundamentação trazida pelo I. Desembargador Relator
do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato, que contou, inclusive,
com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (os grifos não constam do
original):
Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante
pedido sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do
processo, obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações
unilaterais. Não tem sido outro o entendimento pretoriano no E. Superior
Tribunal de Justiça: O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. “Pelo
sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família (Lei n 1.060/50, art.4), ressalvado ao Juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art.5o)
"(Recurso Especial n 151.943-GO)" - (STJ, RESP 154991/SP, Recurso Especial
1997/0081405-0, Relator o Eminente Ministro BARROS MONTEIRO, 4a Turma,
DJ de 09/11/1998, LEXSTJ115/184).
Hoje, aliás, a necessidade de provar hipossuficiência para os que litigam na
Justiça Comum, não fosse comando da própria Constituição, é imperiosa no sistema legal. E
isso porque se abriu aos necessitados a faculdade de acesso ao Judiciário pelos Juizados
Especiais, onde se admite a gratuidade sem qualquer reserva:
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006270-11.2020.8.26.0000 Voto no 28188
4
jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei n 9.099, de 26 de
setembro de 1995, art. 54).
Daí a ilação irretorquível de que a hipossuficiência, presumida nos Juizados
Especiais, não o é na Justiça Comum, onde a presunção é da autossuficiência. Em poucas
palavras: quem não tendo recursos instala controvérsia judicial na Justiça Comum, quando
na Especial está isento de tributação, o faz por emulação ou ignorância, cabendo-lhe optar
por esta para se liberar da onerosidade. Se nos Juizados Especiais a regra é da isenção,
presumem-se desnecessitados os que procuram a Justiça Comum.
No caso concreto, porém, a gratuidade se impõe.
Conforme documentos juntados o agravante não possui bens, conforme sua
última declaração de renda (fls. 30/39). É funcionário de uma determinada empresa e
atualmente encontra-se afastado, recebendo auxílio doença no valor de R$ 2.920,26, que
corrigido atinge R$ 3.613,28, conforme tabela do INSS de fl. 12, dos autos de origem, em
decorrência de um acidente de veículo (Certidão de atendimento pelo Corpo de Bombeiros
fls. 15/16 autos de origem). Apresentou notas fiscais constando os medicamentos
utilizados no tratamento em decorrência do referido acidente. Os holerites demonstram que,
antes do acidente (ocorrido em 30.07.2019), recebia a quantia de aproximadamente R$
2.600,00 líquidos (fl. 55/57). Demonstrou o recibo do aluguel, da conta de água e extrato
bancário atestando o valor no final do mês de R$ 250,75 (janeiro 2020) e outros meses
(novembro e dezembro/2019), restou negativa sua conta, comprovando a sua modesta
situação financeira.
Logo, patente que o agravante preenche os requisitos para a concessão do
benefício.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder o
benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora